Tribunal: CARF
Processo: 13362.000608/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.000608/2006-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.855 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
WILSON LIMA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ÁREA
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA/ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A área de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, para ser
dedutível da área tributável pelo ITR, deve ser assim declarada mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e ampliar as restrições de uso previstas
nas áreas de preservação permanente e de reserva legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.000608/2006-71
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000608/2006-71

Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 3/9), lavrado em 04/10/2006, em
desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal em procedimento de revisão de
sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR, relativa ao exercício de
2002, resultou em lançamento de ofício contendo a infração de área de utilização limitada
declarada não comprovada.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 22/29), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou, em 07/11/2006, a
impugnação de fls. 18/25, alegando, em síntese:
I — que este procedimento é c repartição do procedimento adotado todos os anos, e em
iodos os anos foi atendido e encaminhado a documentação e mesmo assim há a
insistência em autuar em razão de não existir urna lei especifica que defina a área como
de interesse ecológico e por isso de utilização limitada;
II— que exaustivamente informa do decreto Estadual que criou a APA Serra da
Mangabeira, junta cópias do decreto. do ADA e informa ainda que ultimaniente a área
foi transformada em Parque Nacional e passa por processo de desapropriação;
III — que a reiteração das notificações seguidas da apresentação de documentos por
parte do requerente. e das reiteradas autuações infracionais, pela mesma causa e
motivos, além de massantemente ridículo, raia ao desrespeito à dignidade da pessoa que
se vê permanentemente instado a consultar causídicos, providenciar documentos, os
mesmos todo ano, e a passar pelo constrangimento de precisar ficar justificando
rotineiramente suas declarações, como se o produtor não tivesse outra coisa afazer,
IV — que o que tem ensejado a aplicação sistemática da injusta penalidade que pesa
sobre o imóvel: referido, é o fato de o mesmo estar inserido em Área de Proteção
Ambiental instituída por decreto federal, e entender o Auditor que há a necessidade de
se averbar à margem da matrícula do imóvel esta condição. Ocorre que é restrição
administrativa, não compete ao proprietário a obrigação de averbar no registro. nem há
a obrigaçi7c de que haja esta averbação para que se beneficie de isenções criadas por
Lei;
V— transcreve ementas de decisões judiciais;
VI — que a interpretação literal das normas que isentem impostos é usada em clara
posição autoritária e em desrespeito ao princípio da legalidade, da anterioridade da lei. e
é feita com base em Instrução Normativa emitida pela própria Receita Federal.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-25.540 (e-fls. 35/43), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
– ITR
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000608/2006-71

Exercício: 2002
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de utilização limitada da área tributável
do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR. está condicionada ao
protocolo do Ato Declaratório Ambiental - ADA, no prazo de seis meses,
contado da data da entrega da DITR.
ÁREA
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA/ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO. COMPROVAÇÃO.
A área de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, para ser
dedutível da área tributável pelo ITR, deve ser assim declarada mediante ato do
órgão competente, federal c u estadual, e ampliar as restrições de uso previstas
nas áreas de preservação permanente e de reserva legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
48/63), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
glosa da área de utilização limitada não comprovada de 2.006,0,0ha.
Do Mérito
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000608/2006-71

Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
6. Preliminarmente registre-se que não há propriamente contestação em relação
a glosa efetuada e sim reclamação de que a fiscalização é "repetição do procedimento
adotado todos os anos-.
7. Em pesquisa nos arquivos desta Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento foram localizados. em nome do Impugnante, os processos
13362.00064,2003-25 e 10283.006844/2003-43 que deram origem aos Acórdãos n°
11- 15.609, de 30/06/2006 e 11-15.765, de 14/07/2006.
7.1. Os acórdãos acima referidos são decorrentes da autuação dos imóveis rurais
cadastrados na RFB sob o n° 5.693.694-0 e 5.636.493-0, enquanto que o presente
processo refere-se ao auto de infração lavrado em decorrência de glosa efetuada em
área do imóvel rural cadastrado na RFB sob o n° 5.891.929-5.
8. Não baste o fato de que cada auto de infração, cada procedimento fiscal, trata
de imóveis rurais diferentes conforme explicado acima, os acórdãos foram no sentido
de considerar procedente o lançamento tributário impugnado por julgar não haver
nexo entre a peça impugnatória e o fato gerador apontado no Auto de Infração.
Registre-se que o Impugnante no acostou documentos aos autos acima referidos.
8.1. Assim, não há. razão para a indignação do Impugnante ao afirmar que a
reiteração das notificações seguidas da apresentação de documentos por parte do
requerente, e das reiteradas autuações infracionais, pela mesma causa e motivos, além
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000608/2006-71

de massantemente ridículo, raia ao desrespeito à dignidade da pessoa que se vê
permanentemente instado a consultar causídicos, providenciar documentos, os
mesmos todo ano, e a passar pelo constrangimento de precisar ficar justificando
rotineiramente suas declarações, como se o produtor não tivesse outra coisa afazer.
9. Alega o Impugnante que o que tem ensejado a aplicação sistemática da
injusta penalidade que pesa sobre o imóvel referido, é o fato de o mesmo estar inserido
em Área de Proteção Ambiental instituída por decreto federal, e entender o Auditor
que há a necessidade de se averbar à margem da matrícula do imóvel esta condição.
Ocorre que é restrição administrativa. não compete ao proprietário a obrigação de
averbar no registro, nem há a obrigação de que haja esta averbação para que se
beneficie de isenções criadas por Lei.
9.1. No que se refere à legislação utilizada para justificar a exigência, aplicada
ao lançamento da ITR/2002, cabe invocar, primeiramente, o disposto no art. 10, caput,
da Lei n° 9.393, de 19/12/1996, que diz, in verbis:
"Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (Negritei).
Área de Utilização Limitada.
10. A exclusão das áreas de interesse ambiental. nas quais se incluem as áreas
de preservação permanente e de utilização limitada, para fins de apuração da área
tributável do ITR. está prevista no inciso II, do §1°, art. 10, da Lei n° 9.393.
§ 1° Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II— área tributável, a área total do imóvel menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei n° 4.771. de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei n° 7.803, de 18 de ::•117o de 1989;
b) de interesse ecológico poro a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal."
11. É importante destacar que o citado dispositivo legal trata de concessão de
beneficio fiscal, razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo com o
art. 111 da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional — CTN), in
verbis:
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha, sobre:
1- suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias."
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000608/2006-71

11.1. Assim, não tem respaldo legal a alegação do impugnante de que a
interpretação literal das normas que isentem impostos é usada em clara posição
autoritária e em desrespeito ao princípio da legalidade, da anterioridade da lei, e é feita
com base em Instrução Normativa emitida pela própria Receita Federal.
12. A Lei n° 6.938/1981, art. 17-O, §1o, com a redação dada pela Lei n°
10.165/2000, art. 1°,exige a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar
do ITR.
Lei no 10.165, de 2000. art. 1°:
Art. 1o Os arts. 17-B, 17-C. 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I e 17-O da Lei no 6.938, de 31
de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao lhama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo T:J1 da Lei n' 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria."
(NR)
§1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.'' (AC)
§1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória."
(NR). (negritei).
§ 2o O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota única
ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o pagamento do
ITR, em documento próprio de arrecadação do Ibama." (NR)
§3o Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a RS 50,00
(cinquenta reais)." (NR)
§4o O inadimplemento de qualquer p=ela ensejará a cobrança de juros e multa nos
termos dos incisos I e lido caput e §§ 1"-A e 1', todos do art. 17-H desta Lei." (NR)
§5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do Ibama, estes lavrarão, de
oficio. novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis."(NR).
(...)
Art. 5o Esta Lei entra em vigor no data de suo publicação.
Lei n° 6.938, de 1981. art. 17-O:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei n' 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei n° 10.165. de 2000)
§1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
n° 10.165. de 2000)
§1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei n° 10.165, de 2000), (negritei).
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000608/2006-71

(...)
§5o Após a vistoria, realizada por amostragem. caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA. estes lavrarão,
de oficio, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 10.165. de
20002
12.1. Assim, de acordo com os mandamentos das leis ordinárias acima
transcritas, é obrigatória a utilização do Ato Declaratório Ambiental — ADA para
efeito de redução do valor a pagar do ITR.
12.1.1. O Ato Declaratório Ambiental — ADA - permite que o Proprietário
Rural tenha urna redução de até 100% no Imposto Territorial Rural - ITR, quando
declarar no Documento de Informação e Apuração; - DIAT/ITR áreas efetivamente
protegidas, tais como, Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal. Reserva
Particular do Patrimônio Natural, Interesse Ecológico. Servidão Florestal ou
Ambiental, áreas cobertas per Floresta Nativa.
13. Afirma o Impugnante que apresenta documentos, junta cópias do decreto, do
ADA. etc.
13.1. Além do contribuinte não haver encaminhado a documentação, nem neste
nem nos processos acima referidos, registre-se que é obrigação do Impugnante atender
as intimações fiscais e apresentar provas documentais quando da irresignação da
impugnação.
Área de Interesse Ecológico
14. Também não encontramos razão no Impugnante ao reclamar que há a
insistência de atuar em razão de não existir uma lei específica que defina a área como
de interesse ecológico e por isso de Utilização Limitada.
14:1. A Lei n° 9.393, em seu art. 10, §1°. II, letra b, acima transcrito, determina
as condições para que uma área seja considerada área de interesse ecológico e passível
de dedução da área tributável pelo ITR:
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior.
14.2. Conclui-se que além das exigências já referidas, a lei condiciona que a
área a ser declarada como de interesse ecológico tenha sido antes, assim declarada
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de
uso previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal, para ser
passível de dedução da área tributável pelo ITR.
15. O "site' da Receita Federal do Brasil explica, didaticamente, em modalidade
de Perguntas e Respostas, e que vem a ser área de interesse ecológico para o ITR e
quais as condições para excluir estas áreas da incidência do ITR. conforme abaixo
transcrito.
Quais áreas do imóvel rural podem ser informadas na D1TR como áreas de interesse
ecológico?
Na Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) podem ser
informadas como áreas de interesse ecológico, desde que atendam ao disposto na
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000608/2006-71

legislação pertinente, as áreas assim declaradas mediante, ato do órgão competente,
federal ou estadual, que sejam: 1 - destinadas à proteção dos ecossistemas, e que
ampliem as restrições de uso previstas para as áreas de preservação permanente de
reserva legal; e II - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural. Para efeito
de exclusão do ITR, apenas será aceita como área de interesse ecológico a área
declarada em caráter específico para determinada área do propriedade particular. Não
será aceita a área declarada em caráter geral. Portanto. se o imóvel rural estiver
dentro de área declarada em caráter geral como de interesse ecológico, é necessário
também o reconhecimento específico de órgão competente federal ou estadual para a
área da propriedade particular.
(Lei n°9.393. de 1996, art. 10 §1° II, "b" e "c": R1TR/2002, art. 15; IN SRF n° 256, de
2002. art. 14).
Quais as condições exigidas para excluir as áreas de interesse ecológico da incidência
do ITR?
Para exclusão das áreas de interesse ecológico da incidência do ITR é necessário que o
contribuinte apresente o ADA ao Ibama, que as áreas sejam assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que atendam ao disposto na legislação
pertinente.
(Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O. §1°, com a redação dada pela Lei n°10.165, de 2000,
art. 1o;R1TR/2002. arts. 10, §3o. e 15: IN SRF n° 256, de 2002, arts. 9°, §3o e 14)
16. Finalmente, a mera alegação de que exaustivamente informa do decreto
Estadual que criou a APA Serra da Mangabeira, que junta cópia do Decreto, que a
área foi transformada em Parque Nacional e que passa por processo de desapropriação,
mesmo que se considere verdadeira, tem o Impugnante obrigação de apresentar os
documentos quando da impugnação. Alerte-se para o fato de o simples fato de constar
do Decreto Estadual e do Decreto Presidencial. por si só. não é bastante para a
dedução da área tributável pelo ITR.
Decisão Judicial
17. Quanto as ementas transcritas na impugnação é de se observar o disposto no
artigo 472. do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a "sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros...". Assim. não sendo parte nos 1itígios objetos dos acórdãos, a interessada
não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
"inter partes" e não "erga omnes"
17.1. Assim dispõe o Decreto n° 73.529, de 21 de janeiro de 1974:
Art. 1o É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Art. .2o Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões judiciais a que se
refere o art. 1° produzirão efeitos apenas em relação às partes que integram o processo
judicial e com estrita observância do conteúdo dos julgados.
18. Portanto. as decisões do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas, não tem
efeito vinculante em relação s decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil. A Administração Pública está pautada pelo principio da
legalidade, que significa que o administrador público está. em toda a sua atividade
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.855 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13362.000608/2006-71

pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a
responsabilidade disciplinar.
19. Ressalte-se que as ementas transcritas pela Impugnante não abrangem as
peculiaridades do presente auto.
20. Ante o exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, VOTO
pela PROCEDÊNCIA do lançamento, para manter integralmente a exigência relativa
ao Auto de Infração.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital